Tribunal: TJMT
Processo: 0018141-26.2017.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018141-26.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO BETONI - CPF: 412.528.889-53 (APELANTE), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), PAULO BETONI - CPF: 412.528.889-53 (APELADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – CRIAÇÃO DE GADO – UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTO A BASE DE SAIS MINERAIS – INEFICIÊNCIA DO PRODUTO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSOS

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Para que os autores fossem considerados consumidores, em observância à teoria finalista/subjetivista, seria necessário que fossem consumidores finais do produto adquirido, e não que o utilizassem como insumo da atividade empresarial por eles desenvolvida (suplementação da alimentação do gado que seria objeto de futura comercialização).

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Comprovado os danos materiais suportados pelo autor, impõe-se a manutenção da decisão recorrida no particular.

Para que esteja caracterizado o lucro cessante, é necessária a comprovação inequívoca do dano, o que não se verifica no caso concreto.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária comprovação do dano moral causado, pois o prejuízo no caso dos autos não decorre simplesmente do fato (
in re ipsa
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO BETONI e AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0018141-26.2017.8.11.0055 - Cód.: 251782, ajuizada pelo primeiro recorrente em face da segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte demandada ao pagamento de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento.

Por força da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, sendo 33,33% a cargo da demandada e o restante de 66,66% incumbirá à parte autora. Lado outro, julgou improcedente a reconvenção e condenou a demandada/reconvinte ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional (Id. 85368537).

Em suas razões, de Id. 85368539, a primeira apelante, AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Alega, para tanto, que a prova pericial produzida nos autos é inválida, uma vez que foi constatado pelo próprio perito designado, no momento da realização, que o sal mineral estava vencido desde o mês de agosto de 2016, o que certamente reflete no resultado do laudo.

Assevera, ainda, que a prova produzida nos autos não serve para comprovar que o rápido emagrecimento do gado tenha sido causado pelo consumo do sal mineral por ela fornecido.

Consigna que nunca houve reclamação administrativa na empresa, que a sentença desconsiderou o mal uso do produto pelo apelado e que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer seja considerado para fins de restituição do valor pago pelo produto, de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O segundo apelante, por sua vez, no Id. 85368544, PAULO BETONI, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, além dos lucros cessantes decorrentes da utilização do produto defeituoso, que impossibilitou a venda dos bovinos, por estarem desnutridos, no percentual de 35,57% correspondente ao lucro sobre a média de venda de R$196.083,50 (cento e noventa e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta centavos), que resulta em R$69.746,90 (sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), e do prejuízo moral.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 85368543 e Id. 85368547, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor/segundo apelante, PAULO BETONI, propôs a vertente ação de indenização por danos materiais e morais, aduzindo, em síntese, que adquiriram das primeira apelante, AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. - ME, no dia 08/09/2015, 1.500 sacas de sal mineral “Super Fós – Fós 90 – Suplemento Mineral”, pelo valor de R$75.000,00, pago por meio de um trator Massey Ferguson 660, com a finalidade de alimentar seu gado.

Entretanto, alega que foi efetuada a entrega de 500 sacas do produto, no entanto, após 02 meses de uso, os animais começaram a perder peso. Então, descobriu que o produto adquirido, que deveria conter 90g de fósforo por kg, possuía apenas 1,8g por kg, com menor quantidade de nutrientes do que o esperado.

Relata que tentou solucionar o problema com a parte demandada, porém, não obteve a troca do produto defeituoso, contando com 400 sacas do produto defeituoso ainda em sua propriedade, além do que se viu obrigado a adquirir novos produtos para alimentação do gado. Além disso, não houve a entrega das 1.000 sacas remanescentes, conforme adquirido.

Por tais razões, pugna pela restituição do valor pago pelo produto defeituoso, além da condenação da parte demandada ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes da demora na venda do gado, e indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais reconhecendo apenas a necessidade de pagamento dos danos materiais emergentes no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Ambas as partes, inconformadas, recorrem da decisão, cujas razões, elencadas no sumário relatório, passo à análise por tópicos.

A existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa, assim como o caráter sinalagmático da obrigação em questão, que representa a reciprocidade de obrigações, na medida em que, enquanto incumbia à demandada a entrega do produto adquirido pelo autor, a este cabia a responsabilidade pelo pagamento no prazo e forma contratados.

Da aplicação do CDC.

Conforme relatado, o caso trata de responsabilidade civil em que a parte autora/segunda apelante pleiteia indenização por danos materiais e morais em decorrência da aquisição de sal mineral alegadamente defeituoso que teria causado o emagrecimento do gado pertencente ao seu rebanho.

Desse modo, como o produto reputado defeituoso tinha fins de suplementação da alimentação do gado que seria objeto de futura comercialização pelo autor, constata-se ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a responsabilidade objetiva.

Para que o autor fosse considerado consumidor, em observância à teoria finalista/subjetivista, seria necessário que fosse consumidor final do produto adquirido, e não que o utilizasse como insumo da atividade empresarial por ele desenvolvida.

Evidencia-se, por conseguinte, que o caso deve ser analisado sobre a ótica da responsabilidade subjetiva regulada pelo Código Civil.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INAPLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. 'Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
'
(AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012)...”. (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013) – grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência dessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE SEMENTES DE SORGO – BAIXO TEOR GERMINATIVO E FALTA DE VIGOR – INAPLICABILIDADE DO CDC
– DEVER DE INDENIZAR AFASTAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO PRODUTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A aquisição de insumo agrícola, sementes ou defensivos agrícolas pelo produtor rural (ou empresário rural) se dá para fomento da atividade produtiva desenvolvida, ou seja, não é como consumidor final
. A exceção é apenas para a agricultura de subsistência, mas esta não é a hipótese dos autos. 2. Ausente prova do vício/defeito do produto (semente), tampouco o grau da prometida germinação das sementes, não há falar em indenização.”
(Ap 4164/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 17/12/2013) – grifei.

Da responsabilidade civil.

Nesse senda, passa-se a identificar, portanto, a presença dos pressupostos gerais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade) e acidental (culpa) na responsabilidade civil, específica na modalidade subjetiva, aplicada ao caso em exame:

No mesmo sentido, os artigos 186 e 927 do Código Civil determinam que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse contexto, para responsabilizar a demanda é necessário que o autor cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Pois bem.

O ato ilícito atribuído à parte demandada/primeira apelante seria o prejuízo à saúde dos semoventes pertencentes ao rebanho do autor/segundo apelante em decorrência do consumo de produto defeituoso fornecido por aquela.

No ponto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, restou incontroverso que o produto adquirido é indicado para suplementação mineral de bovinos de corte na fase de cria, recria e engorda e, de acordo com a tabela nutricional, deve conter 90g de fósforo por kg.

Realizada perícia técnica, a conclusão apontada no laudo de Id. 5368483 fora de que os nutrientes do produto estariam abaixo do valor informado na tabela nutricional,
in verbis
:

“(...) CONCLUI este Perito Judicial que os teores de nutrientes obtidos na análise laboratorial das 16 amostras coletadas por este Instituto estão ABAIXO e NÃO CORRESPONDEM aos valores garantidos pela TABELA NUTRICIONAL disponibilizada pela FABRICANTE, referentes ao sal mineral SUPER FÓS 90.”

Todavia, a parte demandada/primeira apelante insiste na tese de que seria impraticável a verificação e que o laudo não tem validade, porque, quando da análise pericial, o produto estaria vencido.

Contudo, o “expert” atestou nos autos, na complementação de (Id. 85368508), que o interregno de tempo entre a compra (que se deu no ano de 2015) e a realização da perícia (que se deu em 04/12/2017) não seria justificativa plausível para valores nutricionais tão baixos.

Portanto, restou evidenciado pelo resultado da análise laboratorial do produto nas tabelas trazidas no corpo do laudo pericial, somada à informação contida na exordial, sobretudo depois de analisadas as 16 amostras, colhidas de 16 sacos diferentes do produto, que o nível de fósforo estaria abaixo do esperado, sendo a média de 0,8418g de fósforo, enquanto deveria ter 90g.

Então, a informação extraída do laudo pericial se coaduna com as análises que foram apresentadas pelo autor no Id. 85368453 - pg. 07/09, sendo indubitável que o produto não apresentou a qualidade que dele se esperava.

Firmada essa premissa, conclui-se que o autor/segundo apelante se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a demanda/primeira apelante não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, comprovada a ineficiência do produto adquirido, resta aquilatar a indenização pelos prejuízos sofridos.

Do dano material (emergente).

Em relação ao dano material, os apelantes comprovaram, efetivamente, os gastos com o produto adquirido, dessa forma mantenho a sentença no ponto.

Nesse ponto, restou incontroverso que o valor a ser pago pelas 1.500 sacas seria R$75.000,00, por meio de um trator. Todavia, a parte demandada aduz que o referido trator fora dado em pagamento pelo valor de, apenas, R$20.000,00.

A esse respeito, consta no pedido do produto (Sal mineral) de Id. 85368453 - pg.03, consta a informação de que o produto seria trocado por um trator ano 1998, com lâmina e concha.

Ainda, consta dos autos os orçamentos que dão ao conjunto (trator com lâmina e concha) os valores de R$90.000,00 e R$100,000,00 e o de que dá, somente ao trator, o valor de R$72.500,00.

Sobre o preço, a testemunha Dinamedes Venancio de Freitas, mecânico, afirma que, à época, o trator valia entre R$70.000,00 e R$75.000,00.

Logo, deve-se dar credibilidade ao pedido que envolve diretamente a aquisição das sacas de sal, porque não ressalvou qualquer valor inadimplido e é coerente com o valor do trator, considerando, ainda, que foi entregue acompanhado de implementos. Essa assertiva repousa sobremaneira nos orçamentos acima citados e na prova oral produzida.

Do dano material (lucros cessantes).

O autor, segundo apelante, requer seja reconhecidos os lucros cessantes decorrentes da utilização do produto defeituoso. Aduz que ficou impossibilitado de venda dos bovinos, por estarem desnutridos, tendo um prejuízo de 35,57% sobre a média de venda de R$ 196.083,50 (cento e noventa e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta centavos), que perfaz a quantia de R$69.746,90(sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos),

No entanto, a parte autora não desincumbiu do ônus probatório quanto ao efetivo prejuízo suportado pelo emagrecimento do gado.

O autor pleiteia os lucros que deixou de auferir em razão da impossibilidade da venda do gado no início do ano de 2017, que teria emagrecido em razão da falta de nutrientes. No entanto, em seu depoimento, afirma que não houve prejuízo decorrente de variação de valor pelo atraso na venda do rebanho, afirmando que não há uma época do ano exata para a venda, já que vende o gado durante o ano inteiro. Logo, não há como dizer que sofreu um prejuízo efetivo em razão do emagrecimento do rebanho.

Ademais, conforme se colhe da própria exordial, a aquisição se deu no dia 08/09/2015, sendo confirmado pelo autor, também em seu depoimento, que logo fez uso do produto e percebeu o emagrecimento do gado 02 meses após a implementação, sendo que, após esse período, adquiriu novo produto para suplementação.

Logo, conclui-se que o autor não logrou êxito em demonstrar em que consistiram os prejuízos concretos em razão da utilização do produto, o que seria de sua incumbência nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Do dano moral.

No tocante ao dano moral, ainda que provado que o produto adquirido não possuía a qualidade esperada, não restou evidenciado nos autos qualquer transtorno suportado pelo autor capaz de gerar abalo moral indenizável.

Em resumo, não há demonstração de situação excepcional decorrente da baixa qualidade do produto que embase tal pedido indenizatório, mesmo porque, no vertente caso, o dano moral não é presumido.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022